Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003216-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIANO DA SILVA ERVIS NETO - CPF: 003.645.941-01 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMIN
ARES AFASTADAS.
EXCLUSÃO DE
MOTORISTA DE APLICATIVO
(
UBER
)
. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DA COMUNIDADE E TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. VIAGENS FRAUDULENTAS. EXCLUSÃO LEGÍTIMA E MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese de
o recurso não impugnar especific
amente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conheciment
o.

2.
Nos termos da
Teoria da Asserção
, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilid
ade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

3.
O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.

Não há cerceamento de defesa quando as partes não requerem, oportunamente, a p
rodução de prova em audiência de instrução. O momento adequado para o requerimento de provas orais é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação,
ou, a critério
do juízo, na contestação (reclamado) e respectiva impugnação (reclamante).

4
. Nas relações contratuais entre motoristas de aplicativo e a respectiva plataforma digital, deve ser considerada a horizontalização dos direitos fundamentais e a devida garanti
a destes, assim como a boa-fé contratual, a função social do contrato e a autonomia privada, devendo ser observadas por ambas as partes as políticas e termos de uso da respectiva plataforma, bem como de eventuais outros regulamentos contratuais estipulados
.
Havendo a violação das políticas de uso da plataforma digital pelo motorista parceiro e sendo garantida sua defesa em relação à irregularidade apontada, é legítima sua exclusão pela intermediadora de viagens e entregas de
delivery
.

5.
Recurso conhecido
e não provido.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente.

Recurso

Inominado
:
1003216-63.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VALERIANO DA SILVA ERVIS NETO

Recorrido
:
UBER DO BRASIL TECNOL
OGIA LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALERIANO DA SILVA ERVIS NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

houve

desrespeito
pela
parte

reclamante

às

Políticas
e
Regras
da
plataforma

reclamada
,
porquanto

realizava

viagens

ou

entregas

fraudulentas

ou

falsificadas
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante. Arguiu cerceamento de defesa. No mérito, sustentou, em resumo,
que: a) o bloqueio na plataforma ocorreu de forma
irregular,
unilateral e sem aviso prévio, não sendo oportunizado direito de defesa; b) sofreu dano material na modalidade de lucros cessantes, bem como dano moral indenizável. Pugnou pela reforma do
decisum
para julg
ar procedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

reclamada
.
Arguiu
: a)
ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
; e b)
ausência
de interesse de
agir
. No
mais
,
contrapôs

os

fundamentos

trazidos no recurso e requereu a manuten ção da sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO IN
TERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INT
ERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do ju lgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

part
e

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735
.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do
Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundament
ação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
,
nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
fundamento
de que
houve

desrespeito

às

Políticas
e
Regras
da
plataforma

reclamada
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
sua

exclusão

ocorreu
de forma irregular,
satisfazendo
a
dialeticidade

recursal
,
mesmo
que de forma
mínima
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão
pela qual
rejeito

a
preliminar
.

Interesse processual.

Segundo a
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
ind ependentemente da análise da tese de defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. P
OSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As
condições
da
ação

devem
ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
di
spensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
. (...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma,
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a simples
alegação

contida

na

i
nicial
de que a
parte

reclamada

causou

dano
material e moral
à
parte

reclamante
é
suficiente
para
evidenciar
o interesse processual.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ausência
de interesse processual.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC
, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
,
a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

O momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de instrução é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do
juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação,
pela
parte reclamante.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (..
.) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

audiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/08/2013,
publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclu
são
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação

no DJE 25/03/2009)

Todavia
, nota-se que a
parte

recorrente

não

requereu
a
produção
de
prova
oral
na

audiência
de
conciliação
e
nem

tampouco

na

impugnação
,
aliás
, o
reclamante

bem

foi

indagado
no
curso
do
referido

ato

acerca
da
produção
de
provas

em

audiên
cia
de
instrução
, o qual
reservou
eventual
pedido

para o momento d
a
apresentação
de
réplica
.

Portanto
,
se a

parte

recorrente

não

manifestou

expressamente

seu
interesse
na

produção
de
prova
oral
em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide
,

não

haven
do

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Preliminar rejeitada.

Exclusão
de
usuários
de
plataforma
digital.

Independentemente
do
vínculo

jurídico

existente
entre a
plataforma
digital de
viagens
e
entregas
de
delivery
e
os

seus

usuários
,
em

razão
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
bem como d
os princípios d
a
boa-fé
contratual
e
d
a
função
social do
contrato
,
todos

os

direitos

fundamentais
,
com
destaque

aqui para
o
devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa
,

deve
m
ser
garantido
s

não

apenas
com
ente
s

público
s
, mas
também
ent
re privados.

Neste
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS REALIZADOS PARA O IMPORTE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. (...)
Hodiernamente
,
doutrina
e
jurisprudência

levantam
a
bandeira
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
em

outras

palavras
, a
repercussão
das
garantias

constitucionais

na

seara
das
relações
entre privados.

(...) (TJ-RJ - AI: 005519538201
88190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de
Julgamento
: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIADO AO UBER. EXCLUSÃO BRUSCA. LIMINIAR DE REINTEGRAÇÃO. 1)
A

exclusão
do
associado
da Uber
deve ser preced ida de procedimento que assegure

direito
de
defesa
e
contraditório
,
por

força
da
eficácia
horizontal dos
direito

fundamentais
; 2)
Inteligência
do art. 57 do Código Civil,
segundo
o qual “
a

exclusão
do
associado

só
é
admissível

havendo

justa
causa,
assim

re
conhecida

em

procedimento
que
assegure

direito
de
defesa
e de
recurso
,
nos

termos

previstos
no
estatuto
”; 3)
Agravo

provido
. (TJ-AP - AI: 00034347520198030000 AP, Relator:
Desembargadora
SUELI PEREIRA PINI, Data de
Julgamento
: 26/05/2020, Tribunal)

Assim
s
endo
, para a
legítima

exclusão
dos
usuários
das
plataformas

digitais

deve
m
ser
observado
s
o
devido

processo
legal,
o
contraditório
e
a
ampla

defesa
,
evitando
abus
os e violações à

dignidade
da
pessoa

humana
.

N
o entanto
,
havendo a violação de alguma das regras da política de uso da plataforma
,
desde
que
observad
as
as
garantias

constitucionais
, é
possível

a

exclusão
do
usuário
.

A empresa reclamada sustenta a legitimidade da
exclusão da parte reclamante da plataforma Uber, com a alegação de que
realizou 8 viagens combinadas/simuladas com o mesmo usuário
, hipótese quedesrespeita as Políticas e Regras da plataforma e concede vantagens indevidas ao entregador, trazend
o em sua contestação evidências
da conduta irregular praticada
.

A
parte

reclamante
,
por

sua

vez
,
não

apresenta

nenhuma

contraprova
que
pudesse

fragilizar

aquelas

produzid
as
pela
parte

contrária
e
nem

mesmo

impugnou

especificamente

referida

asserti
va

trazida
pela
parte

reclamada
.

Ademais
,
embora

não

haja

prova

de que
o

devido

processo
legal
foi

observado

na

esfera

administrativa
,
acab
ou
sendo

amplamente
garantido

por

meio

deste

processo
judicial
, não tendo a parte reclamante demonstrado que sua exclusão não obedeceu às normas da plataforma ou que
não praticou as irregularidades apontadas pela reclamada
.

Na sentença, o juízo a quo bem elucidou a questão e analisou as provas, como se vê no trecho abaixo:

(...)

Em análise ao conjunto probatório verifico que razão não assiste ao Reclamante.

Como é sabido, plataformas como a da Reclamada possuem termos e condições de uso, na qual define os direitos e responsabilidades de quem as utilizam.

In
casu
, o bloqueio/suspensão ocorreu por justo motivo, em virtude de desrespeito às Políticas e Regras da plataforma, na qual fora identificada conduta inadequada pelo Reclamante.

Conforme consta dos prints trazidos pela Reclamada em sede de contestação, o
reclamante realizou
em um único dia 7 viagens com o mesmo usuário, todas com o mesmo valor em razão do trajeto extremamente curto e para pagamento em dinheiro, tendo como único intuito adquirir privilégios e burlar as regras da plataforma. (Id. 115089256 Fls.10/11)

(...)

Portanto
,
deve
ser
reconhecida
a
conduta
irregular da
parte

reclamante
,
sendo

legítima
a
sua

exclusão
da
referida

plataforma
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.09
9/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO IN
TERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INT
ERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do ju lgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

part
e

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735
.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do
Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundament
ação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
,
nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
fundamento
de que
houve

desrespeito

às

Políticas
e
Regras
da
plataforma

reclamada
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
sua

exclusão

ocorreu
de forma irregular,
satisfazendo
a
dialeticidade

recursal
,
mesmo
que de forma
mínima
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão
pela qual
rejeito

a
preliminar
.

Interesse processual.

Segundo a
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
ind ependentemente da análise da tese de defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. P
OSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As
condições
da
ação

devem
ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
di
spensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
. (...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma,
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a simples
alegação

contida

na

i
nicial
de que a
parte

reclamada

causou

dano
material e moral
à
parte

reclamante
é
suficiente
para
evidenciar
o interesse processual.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ausência
de interesse processual.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC
, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
,
a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

O momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de instrução é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do
juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação,
pela
parte reclamante.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (..
.) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

audiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/08/2013,
publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclu
são
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação

no DJE 25/03/2009)

Todavia
, nota-se que a
parte

recorrente

não

requereu
a
produção
de
prova
oral
na

audiência
de
conciliação
e
nem

tampouco

na

impugnação
,
aliás
, o
reclamante

bem

foi

indagado
no
curso
do
referido

ato

acerca
da
produção
de
provas

em

audiên
cia
de
instrução
, o qual
reservou
eventual
pedido

para o momento d
a
apresentação
de
réplica
.

Portanto
,
se a

parte

recorrente

não

manifestou

expressamente

seu
interesse
na

produção
de
prova
oral
em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide
,

não

haven
do

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Preliminar rejeitada.

Exclusão
de
usuários
de
plataforma
digital.

Independentemente
do
vínculo

jurídico

existente
entre a
plataforma
digital de
viagens
e
entregas
de
delivery
e
os

seus

usuários
,
em

razão
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
bem como d
os princípios d
a
boa-fé
contratual
e
d
a
função
social do
contrato
,
todos

os

direitos

fundamentais
,
com
destaque

aqui para
o
devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa
,

deve
m
ser
garantido
s

não

apenas
com
ente
s

público
s
, mas
também
ent
re privados.

Neste
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS REALIZADOS PARA O IMPORTE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. (...)
Hodiernamente
,
doutrina
e
jurisprudência

levantam
a
bandeira
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
em

outras

palavras
, a
repercussão
das
garantias

constitucionais

na

seara
das
relações
entre privados.

(...) (TJ-RJ - AI: 005519538201
88190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de
Julgamento
: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIADO AO UBER. EXCLUSÃO BRUSCA. LIMINIAR DE REINTEGRAÇÃO. 1)
A

exclusão
do
associado
da Uber
deve ser preced ida de procedimento que assegure

direito
de
defesa
e
contraditório
,
por

força
da
eficácia
horizontal dos
direito

fundamentais
; 2)
Inteligência
do art. 57 do Código Civil,
segundo
o qual “
a

exclusão
do
associado

só
é
admissível

havendo

justa
causa,
assim

re
conhecida

em

procedimento
que
assegure

direito
de
defesa
e de
recurso
,
nos

termos

previstos
no
estatuto
”; 3)
Agravo

provido
. (TJ-AP - AI: 00034347520198030000 AP, Relator:
Desembargadora
SUELI PEREIRA PINI, Data de
Julgamento
: 26/05/2020, Tribunal)

Assim
s
endo
, para a
legítima

exclusão
dos
usuários
das
plataformas

digitais

deve
m
ser
observado
s
o
devido

processo
legal,
o
contraditório
e
a
ampla

defesa
,
evitando
abus
os e violações à

dignidade
da
pessoa

humana
.

N
o entanto
,
havendo a violação de alguma das regras da política de uso da plataforma
,
desde
que
observad
as
as
garantias

constitucionais
, é
possível

a

exclusão
do
usuário
.

A empresa reclamada sustenta a legitimidade da
exclusão da parte reclamante da plataforma Uber, com a alegação de que
realizou 8 viagens combinadas/simuladas com o mesmo usuário
, hipótese quedesrespeita as Políticas e Regras da plataforma e concede vantagens indevidas ao entregador, trazend
o em sua contestação evidências
da conduta irregular praticada
.

A
parte

reclamante
,
por

sua

vez
,
não

apresenta

nenhuma

contraprova
que
pudesse

fragilizar

aquelas

produzid
as
pela
parte

contrária
e
nem

mesmo

impugnou

especificamente

referida

asserti
va

trazida
pela
parte

reclamada
.

Ademais
,
embora

não

haja

prova

de que
o

devido

processo
legal
foi

observado

na

esfera

administrativa
,
acab
ou
sendo

amplamente
garantido

por

meio

deste

processo
judicial
, não tendo a parte reclamante demonstrado que sua exclusão não obedeceu às normas da plataforma ou que
não praticou as irregularidades apontadas pela reclamada
.

Na sentença, o juízo a quo bem elucidou a questão e analisou as provas, como se vê no trecho abaixo:

(...)

Em análise ao conjunto probatório verifico que razão não assiste ao Reclamante.

Como é sabido, plataformas como a da Reclamada possuem termos e condições de uso, na qual define os direitos e responsabilidades de quem as utilizam.

In
casu
, o bloqueio/suspensão ocorreu por justo motivo, em virtude de desrespeito às Políticas e Regras da plataforma, na qual fora identificada conduta inadequada pelo Reclamante.

Conforme consta dos prints trazidos pela Reclamada em sede de contestação, o
reclamante realizou
em um único dia 7 viagens com o mesmo usuário, todas com o mesmo valor em razão do trajeto extremamente curto e para pagamento em dinheiro, tendo como único intuito adquirir privilégios e burlar as regras da plataforma. (Id. 115089256 Fls.10/11)

(...)

Portanto
,
deve
ser
reconhecida
a
conduta
irregular da
parte

reclamante
,
sendo

legítima
a
sua

exclusão
da
referida

plataforma
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.09
9/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024